Tribunal: TJPA
Processo: 0800706-15.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800706-15.2021.8.14.0012

APELANTE: MARIVALDO TENORIO MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE PARA FURTO. IMPROCEDÊNCIA.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO APELANTE PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE
. ACOLHIMENTO EM PARTE.

CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

02 - Tanto o crime de roubo como o de furto dizem respeito à subtração de coisa alheia móvel, sendo que àquele são acrescidas as circunstâncias da grave ameaça e do emprego de violência. Nos presentes autos, a vítima relatou ter ficado com dor no ombro em decorrência da força empregada pelo apelante ao puxar sua bolsa, ressaltando que essa ação foi violenta, haja vista a alça grossa do objeto subtraído, tanto que quase caíra da motocicleta onde se encontrava. Configurou-se, pois,
in casu
, o crime disposto no artigo 157,
caput,
do Código Penal, tal qual se convenceu o juiz
a quo
.

03 - A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

03 - Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, assim como as circunstâncias do delito; sendo necessária,
data maxima venia
, a reforma das fundamentações correlatas, que resultou na diminuição da pena do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 10 (dez) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

04 – Recurso conhecido parcialmente e provido do mesmo modo, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer, parcialmente, e dar provimento, do mesmo modo, ao recurso de apelação, reformando a dosimetria da reprimenda imposta ao apelante pelo juiz
a quo
para
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 10 (dez) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta
por Marivaldo Tenorio Marques, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/Pa, que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato, pelo crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal (Num. 8740139 - Pág. 1 a 13).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito (Num. 8740145 - Pág. 1 a 8):

a) liminarmente, revogar a prisão preventiva, considerando os fundamentos da presente apelação, que poderá ocasionar redução significativa da pena estabelecida na sentença combatida;

b) desclassificar o crime de roubo para furto;

c) na dosimetria da pena:

c.1) na primeira fase:

c.1.1) afastar a circunstância judicial desfavorável “conduta social”;

c.1.2) afastar a circunstância judicial desfavorável “personalidade”;

c.1.3) afastar a circunstância judicial desfavorável “circunstâncias” do crime;

c.1.4) ainda na primeira fase da dosimetria da pena, adotar a fração de 1/6 de aumento por cada circunstância judicial desfavorável que restar (no caso uma - antecedentes), eis que ausente fundamentação concreta para adoção de patamar diverso, consoante jurisprudência do STJ;

d) afastar a utilização da reincidência, pois já considerada na primeira fase, como antecedentes, configurando inegável bis in idem;

e) observar as consequências legais do redimensionamento da pena, tais como detração, substituição por penas restritivas de direito e especialmente o regime inicial de cumprimento da pena que poderá ser o aberto.

Pede deferimento.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato judicial recorrido (Num. 8740147 - Pág. 1 a 8).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido, em parte, o recurso, “a fim de que seja redimensionada a pena aplicada, mantendo-se a sentença condenatória nos demais termos” (Num. 9453093 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...). 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento. (...) Decisão unânime. (Sem destaque no original) (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITOPENAL, Julgado em 2018-08-14, publicado em 2018-08-21)

02 – DA
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE PARA FURTO

Tanto o crime de roubo como o de furto dizem respeito à subtração de coisa alheia móvel, sendo que àquele são acrescidas as circunstâncias da grave ameaça e do emprego de violência.

Nos presentes autos, a vítima relatou ter ficado com dor no ombro em decorrência da força empregada pelo apelante ao puxar sua bolsa, ressaltando que essa ação foi violenta, haja vista a alça grossa do objeto subtraído, tanto que quase caíra da motocicleta onde se encontrava.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci (
in
Código Penal Comentado – 22. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2022):

"Trombada": como já tivemos oportunidade de analisar no contexto do furto, qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto.
Ainda que a violência seja exercida contra a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo, o tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura.
Logo, não é possível dizer que um "singelo" empurrão no ofendido não é suficiente para concretizar a violência exigida pelo tipo legal de roubo,
A violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma crime patrimonial do art. 155 para o previsto no art. 157.

(Destaquei)

Nesse sentido, extraio da jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE ROUBO. SUBTRAÇÃO POR MEIO DE ARREBATAMENTO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EXAME QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. A Primeira Turma do STF e as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2.
Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, assim, o crime de roubo e não de furto
. Assim, tendo as instâncias ordinárias reconhecido que a subtração do bem se deu por meio de arrebatamento, não é possível, na via eleita, examinar o pedido de desclassificação, uma vez que se trata de providência que demanda aprofundado exame do arcabouço fático-probatório carreado nos autos, o que não se revela consentâneo com o instrumento processual utilizado.

3. Habeas corpus não conhecido. (Destaquei)

(HC n. 372.085/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 27/10/2016.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ARREBATAMENTO DE OBJETO JUNTO AO CORPO DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA EVIDENCIADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDOS DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta Corte, após evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é cabível, em razão da competência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito, prevista taxativamente na Constituição da República.

2. Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a ressalva da posição pessoal desta Relatora, também nos casos de utilização do habeas corpus em substituição ao recurso especial, sem prejuízo de, eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade.

3.
As instâncias ordinárias, após procederem ao exame do conjunto probatório, formaram seu livre convencimento, concluindo pela ocorrência de violência, na espécie, por se tratar de hipótese de arrebatamento de objeto junto ao corpo da vítima, caracterizando vias de fato, situação em que se mostra despicienda a ocorrência de lesão corporal. Precedentes.

4. Ademais, a pretendida reforma do julgado, com a reavaliação de todo o conjunto fático-probatório, com vistas à desclassificação do crime de roubo para o de furto, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus. Precedentes.

5. A matéria relativa à suposta ilegalidade na dosimetria da pena, em virtude da não incidência da atenuante da confissão espontânea e da consideração da agravante da reincidência, não foi apreciada pelo Tribunal de origem, até mesmo porque não foi suscitada por ocasião do oferecimento da apelação defensiva. Nesse contexto, fica obstada a análise originária do tema por esta Corte, sob pena de se incorrer em inadmissível supressão de instância. Precedentes.

6. Ordem de habeas corpus não conhecida. (Destaquei)

(HC n. 279.831/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 4/2/2014, DJe de 17/2/2014.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ARREBATAMENTO DA COISA. AMEAÇAS VERBAIS. SUPERIORIDADE DE SUJEITOS ATIVOS. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima que comprometa ou ameace sua integridade física, configurando vias de fato, bem como a prolação de ameaças verbais e a superioridade de sujeitos ativos, são suficientes para a caracterização das elementares da violência e da grave ameaça, e, em consequência, do crime de roubo.

2. Inviável conclusão em sentido contrário quanto à inexistência de violência ou de grave ameaça, diante do óbice contido no verbete sumular 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

(AgRg no AREsp n. 256.213/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 10/6/2013.)

Configurou-se, pois,
in casu
, o crime disposto no artigo 157,
caput,
do Código Penal, tal qual se convenceu o juiz
a quo
.

Não há como acolher a tese recursal desclassificatória, portanto.

03 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO APELANTE PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Do excerto correspondente da sentença, extraio (Num. 8740139 - Pág. 7 a 9):

IV.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

(...)

1. CULPABILIDADE: O acusado agiu com culpabilidade normal à espécie;

2. ANTECEDENTES: conforme certidão de antecedentes, o réu regista contra si condenações pretéritas, portanto, circunstância judicial negativa;

3. CONDUTA SOCIAL: conforme testemunho policial, o agente é bastante conhecido da polícia por envolvimento em vários crimes de furto que ocorrem na região, fato que condiz com o descrito em sua certidão de antecedentes criminais e contribui para reprovabilidade de tal circunstância judicial;

4. PERSONALIDADE: conforme depoimento do próprio acusado, faz da vida criminosa seu eio de vida e sustendo do seu vício em entorpecentes ilícitos, portanto apresenta personalidade reprovável;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes a espécie;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: as circunstâncias do crime são desfavoráveis, haja vista que o réu abordou a vítima de supetão em via pública conforme depoimento da vítima utilizando máscara e um capuz para que não fosse reconhecido;

7. CONSEQUÊNCIAS: os bens da vítima foram recuperados, portanto, deixo de valorar tão circunstância.

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

ØDO ROUBO Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 450 (quatrocentos) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 157, caput CP.

IV.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Presentes ambas circunstâncias, agravante do art. 61, I e atenuante do art. 65, III, d, ambos do CPB, pelo que compenso uma pela outra e mantenho computo anteriormente obtido.

IV.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, não há causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas, dessa forma torno a pena aplicada CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 157, Caput do CPB.

V. DETRAÇÃO

Autorizo a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP a ser realizada na fase de execução.

VI. REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §1º, alínea “b”, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena privativa de liberdade será o FECHADO (art. 33 § 2º “a” do CPB).

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, assim como as circunstâncias do delito; sendo necessária,
data maxima venia,
a reforma das fundamentações correlatas.

A Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça versa: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os como inexistentes.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo, deixo de avaliar a personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – entendo que não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Ressalto que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

Nesse contexto, levando em conta o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, conquanto presentes a agravante da reincidência (artigo 61 do Código Penal) e a atenuante da confissão espontânea perante autoridade (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), porque se compensam, fixo a reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não reconhecidas causas de diminuição nem de aumento, resulta a pena definitiva do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e considerando que este é reincidente, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal, passo seu cumprimento inicial para o regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto,
conheço, parcialmente, e dou provimento parcial ao recurso de apelação, reformando a dosimetria da reprimenda imposta ao apelante
para
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 10 (dez) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 26/10/2023